Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-39.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Insurgência do embargado em relação ao capítulo da sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição na execução de origem – Ilegitimidade ativa para defender interesse alheio, em razão da vedação contida no art. 18 do Código de Processo Civil – Ademais, há precedentes deste E.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Insurgência do embargado em relação ao capítulo da sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição na execução de origem – Ilegitimidade ativa para defender interesse alheio, em razão da vedação contida no art. 18 do Código de Processo Civil – Ademais, há precedentes deste E. TJSP – Insurgência do embargante em relação ao capítulo da sentença que reconheceu a validade da assinatura aposta no título executivo – Embargado que se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a veracidade do documento por perícia grafotécnica – Sentença parcialmente reformada – Recurso do embargado provido e recurso do embargante desprovido.